Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726745-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RUITER REY LIMA RODOR RECORRIDA: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O DIREITO DE COBRAR. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. PENALIDADE NÃO APLICADA. DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com danos morais e condenação por litigância de má-fé, julgou improcedente os pedidos iniciais. 2. Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil deve estar comprovada nos autos a inequívoca má-fé daquele que cobrou indevidamente. Precedentes. 3. A incerteza sobre o direito da parte de cobrar em ação executiva por dívida adimplida por meio de dação em pagamento de imóvel operada por procuração em causa própria, cuja alienação não se concretizou e não pode ser atualmente concretizada em razão de decreto de indisponibilidade, é capaz de eliminar por completo eventual alegação de má-fé daquele que cobrou indevidamente. 4. No caso, não existe dano moral a ser indenizado, uma vez que os atos executórios implementados em processo executivo são a ele inerentes, e, apesar de formalizada penhora sobre suposto bem de família, tendo sido apresentada a devida defesa, o direito da parte sobre a impenhorabilidade do bem não foi violado. 5. Se a conduta processual não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 80 do CPC, não há que se falar em condenação da parte por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 940 e 941, ambos do Código Civil, porque, estando caracterizada a má-fé e a malícia, a parte contrária deve ser condenada a pagar o valor equivalente ao dobro da quantia cobrada indevidamente. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 32976380 – Pág. 29 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 940 e 941, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca do tema no ID 27723588 – Págs. 5/7, verbis: No caso, a má-fé da parte apelada não restou comprovada nos autos. Isso porque, embora os títulos executados tenham sido considerados inexigíveis em sede de embargos à execução, a verdade é que o direito da parte de exercer a cobrança das notas promissórias era controvertido, a depender da interpretação a ser empregada pelo julgador quanto à possibilidade de se considerar quitado o débito por meio de procuração in rem suam. Inclusive, no julgamento da apelação cível interposta nos embargos à execução no 0713699-18.2018.8.07.0001, que tratou de matéria idêntica à discutida nos embargos à execução opostos contra a ação executiva aqui tratada, envolvendo as mesmas partes, houve divergência entre os desembargadores que compõem a 8a Turma Cível deste Tribunal, porquanto considerado pelo d. Julgador que abriu divergência que a procuração em causa própria não possuía todos os requisitos para o contrato a que se destinava (dação em pagamento), não sendo considerado instrumento hábil à transmissão do domínio, logo, não era capaz de confirmar a quitação dos títulos em execução, in verbis (Id. 24647301 – fls. 688/693): [...] Desse modo, é certo concluir que a procuratio in rem suam se equipara e vale pelo próprio contrato, mas desde que observadas as formalidades exigidas para o contrato ao qual se destina, pois, do contrário, nada mais será que procuração autorizativa de representação. Assim, tendo em vista o caso concreto, apesar de constar a descrição dos objetos (loja no 24 e garagem no 27), bem como indicação do preço e das partes, não há nenhuma menção acerca da quitação, não havendo como considerar, portanto, a procuração outorgada como instrumento hábil à transmissão do domínio. Na espécie, o mencionado instrumento mandatário não pode ser considerado in rem suam, porquanto o procurador não age em nome próprio, mas representando o outorgante, motivo pelo qual, inclusive, pode ser revogada. Por tais fundamentos, rogando vênia ao eminente Relator, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Veja-se que, conforme narrado pelo autor, para o pagamento do empréstimo (R$170.000,00 mais juros) foram outorgadas duas procurações em causa própria conferindo poderes para o Sr. Guilherme, “representante” da pessoa jurídica, dispor de dois imóveis (uma vaga de garagem e uma loja comercial). A vaga de garagem no 47, consoante se observa de sua matrícula perante o registro de imóveis (Id. 24646558 - Pág. 5 – fl. 61), foi devidamente transferida pelo autor, por meio da procuração mencionada, à Atlas Holding Ltda, integrante do quadro societário da pessoa jurídica apelada (Id. 24647214). Já a loja comercial no 24, embora os donos Getúlio (genitor do autor) e Eliana também tenham outorgado poderes, em 14/09/2017, para o Sr. Guilherme dispor sobre o imóvel, inclusive em causa própria, pela análise da matrícula do imóvel juntada aos autos (Id. 25214721 – fl. 413/417), extrai-se que o referido bem ainda se encontra em nome de seus antigos proprietários, não tendo havido qualquer transferência de domínio. Além disso, conforme informado nos autos pela apelada (não contestado pela parte apelante), atualmente o imóvel se encontra com restrição de transferência em virtude de decretação judicial de indisponibilidade. Daí é que nasce a incerteza sobre o direito da parte de cobrar as notas promissórias adimplidas com dação em pagamento de imóvel operada por procuração em causa própria, cuja alienação não se concretizou e não pode ser atualmente concretizada em razão do decreto de indisponibilidade, incerteza essa que julgo capaz de eliminar por completo eventual alegação de má-fé da empresa ré ao efetuar a cobrança dos títulos em ação executiva. Ressalte-se que não se rediscute no presente processo a “quitação” declarada pela sentença que julgou os embargos à execução. O que se busca verificar é se, quando do ajuizamento da execução, havia dúvida razoável sobre a exigibilidade das notas promissórias, o que, como já ressaltado, é capaz de elidir a má-fé da parte que promoveu a cobrança judicial considerada inexigível. Igualmente, ao contrário do alegado pelo autor, não se evidencia má-fé na emissão pela Atlas Holdind Ltda de 10 (dez) notas promissórias em favor do Sr. Guilherme, apto a explicar a compra e venda da vaga de garagem no 24, uma vez que, como a dívida era oriunda de agiotagem, cuidou-se a parte credora de tentar simular a legalidade da transação, o que era de se esperar. Por fim, insta ressaltar que a dificuldade na produção da prova alegada pelo autor, sobretudo de demonstrar a ligação que existia era o Sr. Guilherme e o verdadeiro credor, é decorrente do próprio negócio jurídico entabulado entre as partes. Note-se que foi o genitor do autor que tomou dinheiro emprestado com uma pessoa física (dono da empresa ré), mas foi o autor quem assinou um termo de confissão em favor de pessoa física diversa (Sr. Guilherme), ao mesmo tempo em que emitiu uma nota promissória referente à mesma dívida em favor da pessoa jurídica ré. Ou seja, todo o imbróglio foi criado pelas próprias partes, que envolveram várias pessoas, física e jurídica, na realização do negócio, daí que decorre, consequentemente, a dificuldade da produção da prova. Por todas essas razões, é de se concluir que não resta comprovada nos autos a má-fé da parte apelada, apto a autorizar a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelo enunciado supracitado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Além disso, as bases fáticas são dessemelhantes: enquanto no acórdão combatido houve o ajuizamento de ação de repetição de indébito cumulada com dano moral, o paradigma versa sobre ação monitória. Diante disso, é evidente que as soluções jurídicas seriam divergentes em virtude da falta de identidade (AgInt no REsp 1955527/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 12/11/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015